Tribunal: STF
Processo: HC 202827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, no HC 664.005/SP).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):
    I – Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por meio de auto de prisão em flagrante delito que, no dia 12 de junho de 2018, por volta das 19h30, nas proximidades do cruzamento da Rua Santa Filomena com a Rua Ernesto Pelosini, na cidade de comarca de São Bernardo do Campo, neste Estado de São Paulo, VILSON JOSÉ ROSA forneceu a Wagner Oliveira Andrade da Silva 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38” com numeração suprimida por punções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial de fls. 1592/1597. 
    […]
    IV – Consta, finalmente, que no dia 13 de junho de 2018, por volta das 09h30, no Edifício Pioneiro, localizado na Praça Venceslau Braz, n.º 33, centro, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA REIS, WAGNER OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA e VILSON JOSÉ ROSA, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, o primeiro impelido por motivo torpe e os dois outros agindo mediante paga, mataram a vítima Nilson Aparecido Carreira Mônico, utilizando-se, durante a execução do delito, de meio cruel e valendo-se de recurso de que dificultou a defesa do ofendido, conforme laudo necroscópico de fls. 1541/1545. 
    Segundo apurado nos autos, o denunciado LUIZ HENRIQUE é um dos sócios da pessoa jurídica TRANSRIQUE TRANSPORTES LTDA EPP. No desempenho de sua atividade profissional consistente no exercício da advocacia, a vítima Nilson Aparecido Carreira Mônico, patrocinando interesses de terceiros, ajuizou demanda de natureza cível em face da aludida pessoa jurídica e logrou êxito na obtenção de pronunciamentos judiciais favoráveis às pretensões de seus clientes e contrários aos interesses de LUIZ HENRIQUE, o que motivou a ira e o desejo de vingança neste. O feito de n.º 0002461- 44.2006.8.26.0483 tramitou perante a 3ª Vara Judicial de Presidente Venceslau e já estava em fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que houve a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica retro mencionada e a consequente penhora de um imóvel pertencente a LUIZ HENRIQUE, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) – fls. 1372/1378 e 1382. 
    Por tal motivo, LUIZ HENRIQUE deliberou dar cabo à vida do mencionado ofendido. Todavia, não desejando promover diretamente a execução material do delito, acionou o denunciado VILSON para que ele o auxiliasse nesta empreitada criminosa, oferecendo a ele a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VILSON, de seu turno e anuindo inteiramente para com o intento criminoso de LUIZ HENRIQUE, deliberou por aliciar uma terceira pessoa para auxiliar na execução material do delito, qual seja, WAGNER, ex-Policial Militar. Assim sendo, VILSON, agindo como intermediário entre os outros dois denunciados, contratou WAGNER mediante a contraprestação pecuniária proveniente de LUIZ HENRIQUE para que viesse até esta cidade junto com este e consumasse o homicídio. WAGNER, de seu turno, aceitando a empreitada proposta e anuindo inteiramente para com o animus necandi externado pelos denunciados LUIZ HENRIQUE e VILSON, teve de imediato antecipada a quantia de R$ 2.037,00 (dois mil e trinta e sete reais) em espécie. 
    Pois bem, concluída a transação, WAGNER e VILSON se encontraram na comarca de São Bernardo do Campo no dia 12 de junho de 2018, por volta das 19h30, nas proximidades do cruzamento da Rua Santa Filomena com a Rua Ernesto Pelosini, ocasião em que VILSON forneceu a WAGNER 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38” com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que com esta arma ele deveria praticar o homicídio da vítima. Neste mesmo encontro, VILSON também entregou a WAGNER um conjunto de amarras plásticas e uma fita adesiva silver tape, a fim de que fossem empregadas para otimizar a execução do delito de homicídio. 
    Mais tarde naquele mesmo dia, por volta das 22h30, LUIZ HENRIQUE e WAGNER se encontraram na comarca de São Bernardo do Campo, defronte à boate em que o ultimo trabalhava, e rumaram para Presidente Venceslau. Durante o trajeto, os denunciados transportaram o revólver da marca Taurus, calibre 38”, em bom estado de conservação, cuja numeração estava suprimida, que havia sido fornecido a WAGNER por VILSON. Ainda no trajeto, para assegurar o resultado pretendido, LUIZ HENRIQUE municiou a arma em questão com seis cartuchos calibre 38” do tipo hollow point, popularmente conhecidos como “ponta oca”, sabidamente de maior potencial lesivo. 
    Já nesta urbe, na manhã do dia 13 de junho, WAGNER se dirigiu até o escritório onde a vítima laborava, enquanto LUIZ HENRIQUE permaneceu no interior do veículo FIAT/Strada, ano 2014, cor prata, placas FLF6080/São Paulo/SP, por eles utilizado. No interior do estabelecimento, WAGNER inicialmente se fez passar por cliente do ofendido Nilson em breve diálogo travado com a secretária do local, Marcia Andrade de Souza. Após certificar-se que a vítima estava no local, WAGNER voltou rapidamente ao automóvel, apoderou-se do revólver acima mencionado e regressou ao escritório munido com tal arma de fogo. Nesta ocasião, de plano o denunciado WAGNER sacou a arma e apontou para a vítima Márcia Andrade de Souza, subjugando-a e a obrigando a conduzi-lo até o gabinete do advogado Nilson Aparecido Carreira Mônico. 
    Uma vez no interior da sala de Nilson, WAGNER lhes impediu de deixarem o local e determinou que ambos os ofendidos se pusessem de joelhos. Ato contínuo, o denunciado em questão apanhou pares de amarras plásticas popularmente conhecidas como “enforca gato” e as utilizou para amarrar as mãos das vítimas. 
    Neste momento, WAGNER percebeu a presença de outra pessoa no escritório de advocacia, qual seja, a ofendida Elisabeth. Imediatamente foi até ela e com o uso da arma de fogo também a subjugou e a levou para junto de Márcia e Nilson, onde também amarrou suas mãos e a colocou sentada numa cadeira, impedindo que deixasse o local. 
    WAGNER também apanhou uma fita adesiva e a utilizou para amordaçar as três vítimas e vendar os olhos de Márcia e Elisabeth. Convém ressaltar que, a todo momento antes de ser amordaçado, o ofendido Nilson clamou por piedade e implorou ao denunciado que poupasse a vida dos que ali estavam. 
    Finalmente, WAGNER segurou Nilson pelo pescoço e aplicou-lhe o golpe popularmente conhecido como “gravata”, deixando-o quase inconsciente, após o que se posicionou a sua frente e desferiu em sua direção três tiros com a arma de fogo que portava. Os projéteis disparados atingiram a mão direita, tórax, e a face do ofendido, que caiu desfalecido e veio a óbito. 
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 3), conforme ementa:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO COM NUMERAÇÕES SUPRIMIDAS, CÁRCERE PRIVADO. PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 
    […] Recurso de VILSON com arguição de nulidade do processo por cerceamento de defesa, com pleito de impronúncia e absolvição, bem como de liberdade provisória. Descabimento.
    1.- Preliminares. Alegada nulidade do inquérito. Descabimento. Fase de coleta de informações, com possibilidade de produção de provas cautelares. Eventual eiva não contamina o processo penal. RHC 85.286/SP, do C. STF. Ato de reconstituição do crime. Atuação voluntária de LUIZ HENRIQUE, não podendo se valer de pleito de nulidade por coerção e violação de direito (ausência de informação sobre as “Advertências de Miranda”). Art. 565 do CPP. Cerceamento de defesa. Interrogatório extrajudicial. Art. 2°, §6º, da Lei nº 7.906/1989. Base probatória que coonesta a validade do ato, informado VILSON sobre o direito ao silêncio. Nulidades que, embasadas nas próprias versões dos réus e concentradas na fase de inquérito, não afetam o processo. Preliminares afastadas. 
    2.- Mérito. Sumário de culpa. Pronúncia como medida de rigor. Materialidade. Laudo necroscópico. Laudo perinecroscópico. Provas orais. Oitiva de duas testemunhas, também vítimas do crime de cárcere privado majorado, que atestariam a dinâmica fática sustentada pelo MP. Fortes indícios de autoria. Provas orais que confirmaram admissões pelos réus, ainda que parciais ou pontuais, acerca dos fatos, em especial por WAGNER, autuado em flagrante. Base probatória que o interliga aos demais réus. Atual estágio. Juízo de admissibilidade. Congruência com as provas. Não cabe ao julgador togado, nos feitos sobre crimes dolosos contra a vida, traçar análise definitiva sobre o mérito, em qualquer proporção. Soberania do júri. Versões dos réus como a de não participação, no caso de VILSON, ou de ausência de dolo específico do homicídio, no caso de LUIZ HENRIQUE. Temas que, por serem controversos, devem ser submetidos à análise do júri. Consunção. Tópico de mérito que não condiz com a distinção dos momentos consumativos. Não cabe revolver a análise de temas afeitos à relação entre crimes, aplicada a “vis attractiva” do delito contra a vida em relação aos demais. Adequado reconhecimento das qualificadoras. Paga, no caso de WAGNER e VILSON. Auto de exibição e apreensão de numerário na posse do réu autuado em flagrante. Provas orais coerentes, a princípio, com tal conclusão. Vingança para LUIZ HENRIQUE. Fato indisputado relativo à penhora de imóvel de alto valor daquele réu, em execução cível promovida pela vítima, advogado. Respaldo nas provas orais. Emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Apreensão de silver tape usada para imobilizar a vítima. Laudo perinecroscópico e provas orais. Confirmação da inviabilidade de reação pela vítima fatal. Ausência de razões para tolhimento, em princípio, de qualquer uma das qualificadoras. Pronúncia mantida, tal como definida no piso. 
    3.- Liberdade. Prisão preventiva. Liberdade provisória. Inviabilidade. Confirmação dos pressupostos com a pronúncia. Crimes de elevada gravidade, o mais grave deles, de caráter hediondo. Necessidade e adequação da medida. Art. 312, caput, c/c art. 313, I, e art. 282, caput, e § 6º, do CPP. Cenário fático inalterado. Inviabilidade das medidas mais brandas, sobretudo, após a pronúncia dos acusados. Primariedade. Referências pessoais abonadoras. Irrelevância. 
    Negado provimento aos recursos. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido. Sobreveio, então, o julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (Doc. 2). Eis a ementa do acórdão:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. VÍCIOS OCORRIDOS NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MÁCULA QUE NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    2. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 
    3. Neste caso, os vícios indicados foram infirmados pelo Tribunal de origem, que negou a ocorrência dos vícios indicados. Desse modo, eventual desconstituição das conclusões da Corte de origem a respeito da ocorrência dos vícios apontados não pode ser feita em sede de habeas corpus, já que os estreitos limites cognitivos da ação mandamental não comportam conhecimento de matéria que necessite de dilação probatória. 
    4. Ademais, é necessário destacar que eventual irregularidade ocorrida durante o inquérito não acarreta a nulidade da ação penal superveniente, pois a fase policial consiste em procedimento meramente preparatório para a ação penal, como já assentado na jurisprudência desta Corte. 
    5. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) em 07/08/2018, às 14:30, VILSON é interrogado [em sede policial] na presença de outro advogado, amigo da vítima e testemunha de acusação, que estava comovido com a tragédia, e no ato, supostamente confessa tudo (...). No transcorrer da instrução VILSON aponta outra versão e diz que não quis dizer o constante no interrogatório policial; (b) é expressivo o prejuízo sustentado pelo Paciente, sendo manifesta a nulidade do interrogatório de Vilson José Rosa (fls. 2295) em sede administrativa, devendo este ser desentranhado do processo por violação às normas constitucionais de direito ao silêncio e assistência de seu advogado (Art. 5º inciso LXIII); (c) a cooperação dolosamente distinta de Vilson José Rosa impede que ele responda por um fato que não estava em sua esfera de vontade ou de conhecimento, ou seja, considerando o caso em apreço, Vilson não poderá responder pelo crime de homicídio, ocorrido na cidade de Presidente Venceslau, pelo fato de não ter partilhado a intenção de matar a vítima, mas apenas de ameaçar e portar a arma apreendida, o que de fato estava no seu alcance de consciência; e (d) o paciente está preso preventivamente há quase 03 (três) anos sem ter participado da empreitada criminosa. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade do interrogatório de Vilson José Rosa (fls. 2295), devendo este ser desentranhado do processo, bem como a anulação do processo penal n. 0003002- 57.2018.8.26.0483 desde o interrogatório do Paciente, nos moldes do artigo 157 ‘caput’ e § 1º do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de afastar as nulidades arguidas pela defesa, nos seguintes termos:
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do país: 
    […]
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    A defesa alega nulidade decorrente de vício ocorrido durante o inquérito policial. Sustenta o impetrante que, durante a fase inquisitorial, o réu foi interrogado sem a presença do advogado constituído. A defesa assevera, ainda, que, ao ser preso, o paciente não teria sido advertido do direito de permanecer em silêncio. 
    A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 
    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 
    Nesse sentido, cito lição doutrinária de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho: 
    […]
    Sobre as nulidades aduzidas, assim se manifestou o Tribunal de origem: 
    Pelo que infere do caso, VILSON, por exemplo, assim como os corréus LUIZ HENRIQUE e WAGNER, jamais permaneceu ao largo de assistência técnica, até por não ter sido o acusado autuado em flagrante (nos moldes do artigo 302,III, do Código de Processo Penal), de forma que suas alegações de cerceamento de defesa se provaram infundadas no contexto do caso. (e-STJ, fl. 53) 
    A propósito: 
    […]
    Com efeito, a desconstituição das conclusões da Corte de origem a respeito da ocorrência dos vícios apontados não pode ser feita em sede de habeas corpus, já que os estreitos limites cognitivos da ação mandamental não comportam conhecimento de matéria que necessite de dilação probatória. 
    […]
    Em relação ao pedido subsidiário, observo que a Corte de origem não abordou eventual argumentação de excesso de linguagem da sentença de pronúncia Assim, não se constata constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, de ofício. 
    Diante do exposto, não conheço deste habeas corpus. 
    Ressalta-se que não se indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo paciente, a impossibilitar o exercício da defesa em sua plenitude, não bastando, assim, a mera alegação de cerceamento de defesa. Ainda, como bem destacado pelo Tribunal de origem, VILSON, por exemplo, assim como os corréus LUIZ HENRIQUE e WAGNER, jamais permaneceu ao largo de assistência técnica, até por não ter sido o acusado autuado em flagrante (nos moldes do artigo 302,III, do Código de Processo Penal), de forma que suas alegações de cerceamento de defesa se provaram infundadas no contexto do caso.
    Dessa forma, entendo que a fundamentação trazida pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido defensivo de anulação do interrogatório se mostra plausível e adequada, em consonância com a consolidada jurisprudência desta CORTE, no sentido de que para o reconhecimento de nulidade de determinado ato processual é imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo à parte.
    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Por fim, as demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    De todo modo, registre-se que “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente